Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-82.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017774-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITTOR MENDES DE ARAUJO - CPF: 007.773.481-52 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), SONAIRA BENDO GORGES - CPF: 001.798.271-54 (VÍTIMA), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva. Pedido de absolvição por ausência de dolo e inimputabilidade penal. Rejeição. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

2. A condenação teve como fundamento o envio de mensagens à vítima, com quem mantinha relacionamento anterior, mesmo após ciência inequívoca da existência de medidas protetivas que vedavam qualquer contato, demonstrando o descumprimento da ordem judicial.

3. A defesa requereu a absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP, sob os argumentos de inexistência de dolo e de inimputabilidade penal em razão de transtornos decorrentes do uso de substâncias entorpecentes, invocando o art. 26 do CP.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de mensagens à vítima, em descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta, configura conduta dolosa típica prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; e (ii) averiguar se há elementos probatórios aptos a reconhecer a inimputabilidade penal do apelante por transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias entorpecentes.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por boletins de ocorrência, termos de representação e decisão de prorrogação das medidas protetivas, enquanto a autoria resta evidenciada pelas declarações firmes da vítima e pelas confissões do próprio apelante em sede policial.

6. O dolo na conduta ficou caracterizado pela ciência inequívoca do apelante quanto às medidas protetivas e pela ação voluntária de descumpri-las, sendo irrelevante o conteúdo não ameaçador das mensagens.

7. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 é de mera conduta e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo dispensável a demonstração de resultado naturalístico ou de intenção específica.

8. A alegação de inimputabilidade penal não encontra respaldo suficiente nos autos, pois o relatório psicológico apresentado não comprova incapacidade de autodeterminação ou de compreensão da ilicitude do fato, além de não ter sido requerido incidente de insanidade mental pela defesa.

9. A jurisprudência das Cortes Superiores estabelece que a mera alegação de uso de entorpecentes ou de comprometimento mental não justifica, por si só, a instauração de incidente de insanidade, tampouco autoriza o reconhecimento da inimputabilidade penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela prática da conduta vedada, desde que o agente possua ciência inequívoca da existência da medida. 2. A alegação de inimputabilidade penal exige demonstração inequívoca de incapacidade de autodeterminação ou de compreensão da ilicitude do fato, o que deve ser comprovado mediante elementos técnicos idôneos, como o exame de sanidade mental.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, III, e 149; CP, art. 26; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJDFT, Ap. Crim. 0710866-47.2020.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Câmara Criminal, j. 11.11.2021; STJ, AgRg no HC 516.731/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
João Vittor Mendes de Araújo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal n. 1017774-82.2021.8.11.00042, o condenou pela prática do ilícito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2007 (descumprimento de medidas protetivas) à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais anexas (Id. 274527862), busca a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não houve dolo na conduta, bem como, à época, sequer possuía consciência sobre a ilicitude do ato, de modo que, nos termos do artigo 26 do Código Penal, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 279145866), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo Cesar Fachone manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INIMPUTABILIDADE POR ABUSO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA – MERAS CONJECTURAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RÉU SÃO INSUFICIENTES PARA ABSOLVÊ-LO, AINDA MAIS QUANDO EXTRAI DA OITIVA DO PSICÓLOGO PARTICULAR DO RÉU QUE NÃO HOUVE NENHUM EXAME PARA AVALIAR A SUA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO À ÉPOCA DOS FATOS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 280168373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
João Vittor Mendes de Araújo
, foi condenado pela prática do ilícito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2007 (descumprimento de medidas protetivas) à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo douto Magistrado singular, comprovou-se que:

“(...) No dia 18/05/2020 a vítima registrou o boletim de ocorrência nº 2020.119719, referente a fatos ocorridos no dia 01/05/2020, e requereu medidas protetivas de urgência. As medidas cautelares de afastamento foram deferidas nos autos nº 1021550-30.2020.8.11.0041, e o denunciado foi cientificado no dia 22/05/2020 (ID nº 32517653 – dos referidos autos).

Diante da notícia de descumprimento (BO nº 2020.218682) houve a prorrogação das medidas protetivas, bem como da determinação de admoestação do denunciado.

DOS NOVOS FATOS

No dia 14, 18 e 19 de abril de 2021, via mensagem de whatsapp, nesta capital, o denunciado JOÃO VITTOR MENDES DE ARAUJO descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima Sonaira Bendo Gorges.

Consta nos autos, que nos referidos dias, o denunciado enviou mensagens de texto para a vítima, através do número (65) 99298-4757, com pedidos de perdão e dizendo que a amava.

(...)

Assim agindo, o denunciado JOÃO VITTOR MENDES DE ARAUJO violou a norma contida no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (...).”
(Id. 265010940).

Inconformado, o apelante interpôs o presente apelo, almejando sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não houve dolo na conduta, bem como, à época, sequer possuía consciência sobre a ilicitude do ato, de modo que, nos termos do artigo 26 do Código Penal, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato.

Sem razão, contudo.

Apesar de não ser objeto de irresignação, entendo pertinente esclarecer que a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada, diante do conteúdo do boletim de ocorrência (Id. 265010926, pp. 4-5), termo de representação criminal n. 2021.16.83585 (Id. 265010926, p. 8) e decisão de prorrogação das medidas protetivas (Id. 265010926, pp. 11-12).

Igualmente, nenhuma dúvida remanesce em relação à autoria, sobretudo porque o próprio apelante admitiu perante a autoridade policial que encaminhou mensagens, via celular, à ofendida, embora alegando que estava sob efeito de substâncias entorpecentes (Id. 265010931), e, em Juízo, não negou especificamente que mandou as mensagens à vítima, alegando apenas que, pelo uso de drogas, não se recordava efetivamente de tais fatos (Id. 265012787).

Em contrapartida, a comprovação dos fatos narrados na denúncia encontra respaldo nas declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais.

A exemplo, transcrevo as declarações da ofendida obtidas na fase judicial:

“(...) Promotor de Justiça: Depois que acabou esse relacionamento, a senhora pediu medida protetiva de urgência?

Vítima: Sim;

Promotor de Justiça: E mesmo com a medida ele continuou enviando mensagem no WhatsApp pra senhora?

Vítima: Sim;

Promotor de Justiça: E a senhora respondia, a senhora conversava com ele?

Vítima: Não;

Promotor de Justiça: Chegou a bloquear ele?

Vítima: Sim;

Promotor de Justiça: E fora essas mensagens, ele se aproximou de alguma maneira?

Vítima: Ele fez várias ligações também, inúmeras... fui até a Delegacia, denunciei de novo, tive que ficar com o celular desligado por dois dias pra ver se diminuía a quantidade de ligação;

Promotor de Justiça: E sempre do número dele ou por outro número também?

Vítima: Por outro número também, pelo dele e por outros números;

Promotor de Justiça: A senhora chegou a atender a ligação?

Vítima: Atendi um número desconhecido e era ele;

Promotor de Justiça: Ele falava o que?

Vítima: ‘Eu te amo, vamo conversar’;

Promotor de Justiça: E hoje, hoje a senhora tem problema com ele, ele ainda persegue a senhora, manda mensagem?

Vítima: Graças à Deus nem tenho o visto;

(...) Advogado: Quanto tempo depois que acabou o relacionamento que ele teria entrado em contato?

Vítima: Ele entrou em contato várias vezes, várias vezes depois que ele terminou o relacionamento, inclusive eu mantive a renovação da medida protetiva o máximo que eu pude, o máximo que a Delegacia pode me atender, porque ele vivia entrando em contato, vivia atrás. Numa situação na, em Chapada, num show que teve, eu tive a infelicidade de encontrá-lo lá. Meu filho entrou na fila pra comprar comida e ele fez questão de ir até a fila e ficar atrás do meu filho, o qual entrou em paralisia, começou a chorar desesperado, meu filho que morre de medo dele. Eu fui até a fila, segurei na mão do meu filho, arrastei ele pra perto de mim, chamei os policiais que estavam no evento pra escoltar eu e meus filhos até o carro, porque nós estávamos morrendo de medo dele;

Advogado: Ele já foi agressivo em algum momento contigo? Vítima: Ele é agressivo (...)”.
(Relatório de mídias – Id. 265012787).

Portanto, nesse primeiro aspecto, encontra-se incontroversa a autoria.

Quanto à alegada ausência de dolo na conduta, não vejo razão na arguição.

O argumento
não se sustenta juridicamente
,
cabendo destacar, inicialmente, que o crime descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 é classificado como
formal
,
de mera conduta
, e se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Não se exigindo, portanto, resultado naturalístico ou intenção específica de prejudicar a vítima – basta a ciência da medida e a ação voluntária de descumpri-la.

É incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca da decisão judicial que estabeleceu as medidas protetivas em prol da vítima, as quais foram deferidas nos autos n. 1021550-30.2020.8.11.0042 e o apelante foi devidamente cientificado, em 22.5.2020.

Ainda assim, enviou mensagens à vítima. O teor das mensagens pode não ter sido ameaçador, mas o que se pune é a
transgressão da ordem judicial em si
, o que ficou inequivocamente demonstrado.

Desse modo, sem necessidade de delongas, não há falar em ausência de dolo. Frise-se que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor (TJDFT, AP. Crim. 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal - 11.11.2021), como ocorreu na espécie.

Melhor sorte não assiste ao apelante, na pretensão de ver declarada sua inimputabilidade.

No caso, a defesa sustenta que ele apresenta transtornos psíquicos ocasionados, sobretudo, pelo uso de drogas, circunstância que estaria comprovada pelo relatório psicológico (Id. 265010948).

Contudo, tal documento, por si só, não é capaz de comprovar a inimputabilidade penal, pois referido documento atesta apenas que
“no momento da internação existia dificuldades de sua saúde mental CID 10 (F10-F19)”.

Com a devida vênia, não é necessário conhecimento técnico aprofundado para concluir que somente essa informação, contida no relatório psicológico, não traduz necessariamente que o indivíduo era, ao tempo do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Convém esclarecer que, para a comprovação da hipótese descrita no artigo 26 do Código Penal, tal condição deve ficar concretamente comprovada, indene de dúvidas, e, para tanto, essa comprovação somente seria capaz pelo exame de sanidade mental – incidente esse que a defesa em momento algum requereu – ainda que o magistrado não esteja obrigado a instaurar o incidente.

A propósito:

“(...) 2. Nos termos do artigo
149
do
Código de Processo Penal
, quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o magistrado pode, de ofício, instaurar incidente de insanidade mental. 3. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação.
Precedentes
. (...).”
(STJ - AgRg no HC 516731/GO, 2019/0178133-2, Quinta Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, Julgamento: 13.8.2019, DJe 20.8.2019).

Desse modo, repito, além de
não realizado exame de sanidade mental
durante a instrução, os documentos apresentados não comprovam, por si sós, a incapacidade de compreensão da ilicitude ou de autodeterminação no momento do fato.

Desse modo, a presunção legal é a de imputabilidade.

Concluo, portanto, que o conjunto probatório é firme e coerente quanto à materialidade e autoria do delito, bem como a conduta do apelante amolda-se com exatidão ao tipo penal do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo cogitar em atipicidade, ausência de dolo ou inimputabilidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de

João Vittor Mendes de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025